Tribunal: TJMT
Processo: 1018407-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018407-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.508.401-06 (ADVOGADO), ELINEIA DE SOUZA RADI - CPF: 882.069.121-34 (AGRAVANTE), ERLETE SEBASTIANA JUSTINO EUGENIO - CPF: 078.263.381-15 (AGRAVADO), SIMONY AUXILIADORA JUSTINO EUGENIO - CPF: 958.752.471-34 (AGRAVADO), ARMANDO DE SOUZA EUGENIO JUNIOR - CPF: 942.300.481-49 (AGRAVADO), LAYENNI STEFANI SOUZA RADI - CPF: 028.126.471-67 (AGRAVANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE PROVAS E DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM DE MANEIRA SUFICIENTE O CONTRATO DE COMODATO VERBAL – NOTIFICAÇÃO EFETIVADA PARA A DESOCUPAÇÃO ANTE A POSSE PRECÁRIA EXERCIDA – AUSÊNCIA DE DESOCUPAÇÃO – ESBULHO CONFIGURADO EM FACE AOS PROPRIETÁRIOS E POSSUIDORES INDIRETOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO
- REQUISITOS DO ART. 561 DO NCPC – MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Havendo provas suficientes acerca da existência de comodato verbal em relação a imóvel, deve ser deferida, à luz do artigo 561 do CPC, a medida liminar de reintegração de posse, eis que os Autores/Agravados se desincumbiram em demonstrar a posse indireta do imóvel; e, ante a notificação para a desocupação, seguida de recusa de saída do bem, configura-se o esbulho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELINEIA SOUZA RADI e LAYENNI STEFANI SOUZA RADI,
em face da
decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1044313-59.2019.8.11.0041, manejada por
ERLETE SEBASTIANA JUSTINO EUGENIO, SIMONY AUXILIADORA JUSTINO EUGENIO e ARMANDO DE SOUZA EUGENIO JUNIOR
, deferiu o pedido liminar para o fim de determinar a reintegração de posse em favor dos Agravados, concedendo-se o prazo de 10 (dez) dias para desocupação pacífica, eis que já tinham sido notificados a desocuparem o imóvel em 30 (trinta) dias, ficando postergada a apreciação dos pedidos de força policial e arrombamento para depois do decurso do prazo assinalado.

Os Agravantes, em síntese, assinalam que receberam a notificação para desocuparem o imóvel, sob pena de caracterização de esbulho possessório, e que se esquivaram, alegando serem posseiros há mais de 28 anos no imóvel, sendo a posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem vínculo contratual gratuito ou oneroso.

Argumentam que se a liminar não for suspensa, sérios danos serão acarretados.

Mencionam que “(...) Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, e que para que o Autor obter a proteção possessória, deve ele demonstrar de forma clara que detém a posse pública, notória, mansa e pacífica do imóvel, o que, efetivamente, não ocorreu.

Defendem a inviabilidade da reintegração de posse de quem nunca a deteve, eis que “(...) Os Agravados trouxeram a seu favor jurisprudência relativa à comodato verbal, que não ficou comprovado na audiência de justificação, porque nunca existiu, tentando dar o golpe da simulação para fazer parecer o que nunca existiu, ou seja, É uma declaração enganosa da vontade, visando produzir efeito diverso do ostensivamente indicado, deixando de trazer suas TESTEMUNHAS para confirmar e comprovarem seus alegados, porque não nunca existiram pois INFORMANTES não possui o condão de provar nada, inclusive poderiam serem ouvidas e ainda foram todas contraditadas”.

Frisam que os Agravados não se desincumbiram de provar o preenchimento dos requisitos do artigo 927 do CPC.

Destacam, portanto, que nunca existiu Contrato de Comodato.

Defendem a presença dos requisitos que justificam o deferimento do pedido liminar.

Requerem, liminarmente, seja deferido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de suspender a decisão de primeiro grau até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pedem o provimento do agravo.

O pleito liminar foi indeferido.

Houve pedido de reconsideração, sendo ele acatado, no sentido de deferir o pedido de efeito suspensivo.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1044313-59.2019.8.11.0041, manejada por
ERLETE SEBASTIANA JUSTINO EUGENIO, SIMONY AUXILIADORA JUSTINO EUGENIO e ARMANDO DE SOUZA EUGENIO JUNIOR (
todos Agravados
) em desfavor de
ELINEIA SOUZA RADI e LAYENNI STEFANI SOUZA RADI,
ora Agravantes
,

deferiu
o pedido liminar para o fim de determinar a reintegração de posse em favor dos Agravados, concedendo-se o prazo de 10 (dez) dias para desocupação pacífica, eis que já tinham sido notificados a desocuparem o imóvel em 30 (trinta) dias, ficando postergada a apreciação dos pedidos de força policial e arrombamento para depois do decurso do prazo assinalado.

Pois bem. Malgrado as alegações dos Agravantes, tenho que o recurso não comporta o provimento desejado.

Isto porque o Magistrado “a quo”, de maneira acertada, a meu viso, deferiu o pedido de da reintegração de posse em favor dos Agravados, com base nas alegações lançadas na Ação de Reintegração, que trouxe os documentos demonstrando a continuidade da propriedade e posse indireta (pagamentos de contas de energia elétrica, e de tributos), os quais demonstram, “a priori”, a posse precária das Agravantes, que ocupavam o imóvel por longo período sim, mas com a permissão do proprietário.

Portanto, descabida, por hora, albergar a tese levantada pelas Agravantes, qual seja, de que eles sejam possuidores do imóvel, eis que os mencionados documentos demonstram a posse indireta dos Agravados, reforçando-se a condição de que os Agravantes ocupavam o imóvel por um longo período, todavia, com a permissão do proprietário (possuidor indireto durante todo o período)

Com base nisso, tem-se que merece credibilidade a decisão atacada, que muito bem foi fundamentada:

“(...) Resulta suficientemente claro nos autos, com suporte na documentação apresentada e apoio nas provas orais produzidas, que os requerentes são os legítimos sucessores do proprietário e possuidor do imóvel descrito na peça primeira e que este, Sr. Armando de Souza Eugênio, fez edificações e contribuiu com ampliações no imóvel e sempre arcou, conforme noticiado, com os encargos tributários e até mesmo com as despesas relacionadas à energia elétrica, estas até o ano de 2009.

As provas orais, prestadas pelas testemunhas presentes na condição de meras informantes, em razão do parentesco com ambas as partes, confirmaram a moradia das requeridas no imóvel há mais de 20 anos, a título de permissão de seu proprietário, nisso residindo o alegado comodato verbal e se configurando, portanto, a posse precária das demandadas, que teve seu fim a partir da notificação extrajudicial para desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, assinada em 5 de junho de 2019 e recebida em 10 de julho deste ano, sem atendimento ao pedido e, mais que isso, com resposta firmada em 11 de junho de que não desocupariam o imóvel por ali morarem há 28 anos de forma mansa e pacífica.

Na audiência de justificação foi confirmada a permanência das requeridas no imóvel objeto da lide, tornando evidente o esbulho ocorrido com menos de ano e dia, na medida em que até o momento da notificação extrajudicial a alegada posse pelas requeridas se revestia, em verdade, de atos de mera permissão ou tolerância, que, de acordo com o disposto no art. 1.208 do Código Civil, não induzem posse.

Em outras palavras, com a transmissão da posse do imóvel para os requerentes em razão do falecimento do proprietário/possuidor, nos termos dos artigos 1.206 e 1.784 do Código Civil, e a comunicação, por meio da notificação extrajudicial, de não mais haver interesse na continuidade da permissão de permanências das requeridas no imóvel, ficam demonstrados todos os requisitos indispensáveis ao deferimento da liminar.

(...)

Assim, a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMODATO – MORTE DO COMODANTE - TRANSMISSÃO DE POSSE AOS HERDEIROS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.784 DO CÓDIGO CIVIL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - IMÓVEL NÃO DESOCUPADO - ESBULHO PRATICADO A MENOS DE ANO E DIA - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRESENTES – MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO R E F O R M A D A.

1.

A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Inteligência do artigo 1.206 do Código Civil. 2. Presentes os pressupostos do art. 927 do CPC, possível o deferimento da medida liminar de reintegração de posse do imóvel, haja vista que caracteriza esbulho a permanência dos comodatários no imóvel, quando expirado o prazo para sua restituição fixado na notificação, deixando a posse, a partir de então, de ser j u s t a ” (TJMT, N.U 0151988-66.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016) (...)”.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 E SEUS INCISOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO EM MORA – ESBULHO CARACTERIZADO - ALUGUEL PELA UTILIZAÇÃO – ARTIGO 562 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO – DISPENSÁVEL VERIFICAÇÃO DE BOA FÉ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO. Recurso conhecido e desprovido.
1. Comprovando a existência do comodato verbal, devidamente constituído em mora o comodatário, a recusa da entrega do imóvel constitui esbulho possessório, sujeito a reintegração de posse por determinação judicial em face de demonstração dos requisitos inerentes ao interdito possessório.
2. Não há como aferir compensação em face de possíveis benfeitorias introduzidas no imóvel pelo comodatário já que estas não restaram demonstradas, quer pela revelia da ré, quer porque em fase recursal, anotou tão somente pretensão genérica sem ao menos identificar quais foram estas benfeitorias. 3. Não há como albergar pretensão de isenção do pagamento do aluguel já que a questão da boa ou má fé é de somenos importância já que, no caso, o que deve ser feito é, a título de aluguel, pagar a comodatária ao comodante pelo período de utilização do imóvel, depois de sua constituição em mora. Se não contestado o valor, mantém-se inalterado o arbitrado pelo comodante, na perfeita identificação do determinado pelo Código Civil Brasileiro. 4. Vencido em grau recursal, majoram-se os honorários advocatícios”. (N.U 0015023-76.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE -COMODATO VERBAL- NOTIFICAÇÃO - ESBULHO CONFIGURADO - POSSE PRECÁRIA - REQUISITOS DO ART. 561 DO NCPC - COMPROVAÇÃO - DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR - MEDIDA QUE SE IMPÕE.

- Nas ações em que se discute a posse, devem ser cumpridos os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a posse, a turbação ou o esbulho, com a data; a continuação ou a perda da posse.

- Restando presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, já que a agravada está no imóvel por ato de mera tolerância e, diante da notificação apresentada, fora desfeito o comodato, evidente a comprovação do esbulho ocorrido a menos de ano de dia da propositura desta ação.

- Constatando-se a ocupação precária do imóvel, não há que se falar em posse justa, já que os atos de mera permissão ou tolerância não a caracterizam, conforme o art.1.208 do CC/02. V.V EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO VERBAL - PROVA FRÁGIL - NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- O contrato de comodato verbal deve ser provado de forma robusta e inequívoca, não bastando para tanto as alegações de testemunhas e informantes arrolados apenas pela parte autora.
- Diante da fragilidade da prova constituída até este momento preambular do processo, conclui-se que a resolução da lide demanda a consolidação do contraditório pleno, inclusive mediante dilação probatória, para que só então a parte que reside no imóvel "sub judice" há mais de 20 anos seja compelida a deixar sua moradia. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.114423-9/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/2019, publicação da súmula em 09/04/2019)

Com esses apontamentos, comungo com o posicionamento acerca da existência do comodato verbal, que garantiu a posse precária das Agravantes no imóvel até a notificação, consistindo em esbulho a continuidade de posse, sem o consentimento dos proprietários, possuidores indiretos do bem.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, revogando-se a liminar por mim deferida anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020